Tribunal: TJDFT
Processo: 0750582-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750582-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HEBER RAMOS DE FREITAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0707460-73.2020.8.07.0018, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Na decisão Id. 218221832, foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o julgamento final do recurso. Reexaminando os autos, verifico que a matéria objeto deste recurso está suspensa não apenas em decorrência do Recurso Extraordinário n° 593.824 RG/SC que, apesar de versar sobre tema diverso, segundo o Ministro Ricardo Lewandowski, nos autos do RE 998.494/PR, reflete na constitucionalidade da incidência de ICMS no uso da rede de distribuição e de transmissão (TUSD/TUST) de energia elétrica, mas, também, em razão de decisão proferida no REsp n° 1.699.851/TO. Como visto, por ocasião do julgamento do REsp n° 1.699.851/TO, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em observância ao artigo 1.037, II, do CPC, proferiu decisão, em 28.11.2017, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre o Tema 986, que trata da Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS. Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão que admitiu a afetação da questão em discussão: “RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1699851/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) Diante do exposto, considerando a questão em debate no REsp n° 1.699.981/TO, e em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora